Tribunal: TJMT
Processo: 1011617-54.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011617-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INES MARTINS CARDOSO - CPF: 378.521.081-72 (APELANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 02.789.417/0001-00 (APELADO), RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL - CPF: 049.419.874-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

INES MARTINS CARDOSO

APELADOS:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO CONFIGURADA. PROVA DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÁ-FÉ INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locadora contra sentença que julgou procedente ação de restituição de caução, condenando-a à devolução do valor caucionado ao término do contrato de locação, devidamente corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) a legitimidade passiva da ré e a presença de interesse processual; (
iii
) a veracidade do comprovante de caução apresentado pela autora; (
iv
) a suficiência da prova do fato constitutivo do direito à restituição; e (v) eventual caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o juízo a quo enfrentou adequadamente os argumentos relevantes apresentados pelas partes, com fundamentação clara e coerente.

4. Igualmente afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecida a existência de relação jurídica locatícia entre as partes, bem como a titularidade do imóvel pela ré, que justificam sua inclusão no polo passivo da demanda.

5. A alegação de falsidade do comprovante de transferência bancária não se sustentou, por ausência de instauração de incidente próprio e diante da
existência de prova documental e testemunhal robusta que confirmou a veracidade do pagamento da caução.

6. Demonstrado o cumprimento das obrigações contratuais pela autora e a inexistência de danos ao imóvel ou débitos pendentes, restou evidenciado seu direito à restituição da caução, conforme o art. 38 da Lei n.º 8.245/91.

7. Inviável a condenação por litigância de má-fé, diante da boa-fé da autora na apresentação de prova idônea e ausência de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É devida a rest
ituição da caução locatícia ao locatário, ao término do contrato, desde que comprovado o cumprimento integral das obrigações contratuais e inexistência de danos ao imóvel, sendo legítimo para figurar no polo passivo o proprietário do imóvel locado, ainda que tenha havido intermediação de administrador.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.245/1991, art. 38; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11; 373, I; 430; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG,
Ap

Cív
. 10000170948889002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 06.10.2022.

Doutrina citada
: Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 52. ed., Forense.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por INÊS MARTINS CARDOSO, contra sentença (ID. 329515000 – Autos de Origem nº [número não informado]), proferida pelo Juízo da [vara não informada] da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou procedente a ação de restituição de caução ajuizada por MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA., condenando a ré à devolução do valor de R$ 4.500,00, corrigido e acrescido de juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Restituição de Caução, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de
ação de restituição de caução
ajuizada por
MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA.
em desfavor de
INÊS MARTINS CARDOSO
, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Narra da exordial que em 28.04.2014, as partes celebraram contrato de aluguel de imóvel não residencial, situado na Rua Antônio
Hortolani
, 151 - W, Centro, Tangará da Serra – MT, de propriedade da ré, a locação se estendeu até maio de 2021, quando, um mês antes do vencimento, a Promovente manifestou interesse pelo encerramento da locação, notificando previamente a ré.

Após a cessação da relação contratual, a parte Autora pleiteou a devolução do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pago (Doc. Comprovante transferência Caução) à título de caução, exigido no início do termo em 2014, conforme cláusula SEGUNDA, §1º, no entanto, a requerida se recusa injustificadamente a devolver a caução prestada.

Requer a condenação do réu à devolução da caução no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), devidamente corrigida e acrescida de juros.

Juntou os documentos de ID n. 70282026.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação sustentando ilegitimidade passiva ad causam, falsidade documental do comprovante de transferência de caução, e pela improcedência total dos pedidos, em ID n. 92825962.

Impugnada a contestação em ID n. 95013500.

Saneado o processo deferiu a produção de prova oral, e, foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo realizada em ID n. 175497311.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais reiterando suas respectivas teses.

É o relatório.

DECIDO.

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, devidamente instruído com as provas pugnadas e os memoriais finais, cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, visto que a questão versada sobre
matéria de fato e direito, não sendo necessária a produção de outras provas.

Portanto, o princípio do contraditório e ampla defesa se encontra respeitados no caso
sub judice
,
a
guisa da citação regular e escorreita.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a ação é
PROCEDENTE
.

Do direito à devolução da caução locatícia

A caução prestada pelo locatário tem por finalidade garantir o cumprimento das obrigações contratuais durante a vigência da locação, conforme dispõe o art. 38, III, da Lei 8.245/91.

Uma vez findo o contrato e cumpridas as obrigações pelo inquilino, nasce o direito à restituição da caução, salvo se comprovada a existência de débitos pendentes ou danos causados ao imóvel que excedam o desgaste natural.

Da prova do cumprimento das obrigações contratuais

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, ademais, em consonância ao princípio da boa-fé contratual, o comportamento do autor durante toda a relação locatícia demonstra boa-fé e cumprimento diligente das obrigações assumidas. A recusa injustificada da ré em devolver a caução, sem apresentar provas robustas, configura retenção indevida.

Da correção monetária e juros de mora

A caução deve ser restituída com correção monetária desde a data do depósito, uma vez que o dinheiro perde poder aquisitivo com o decurso do tempo.

Os juros de mora incidem desde a citação, momento em que o réu foi constituído em mora para cumprir sua obrigação de restituir a caução.

Súmula 271do STJ:"A caução prestada em dinheiro deve ser restituída corrigida monetariamente."

Dos ônus sucumbenciais

Tendo a ré sido integralmente vencido na demanda, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de devolução de caução de aluguel ajuizada, para:

a)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

b)

CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recursos, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

Não havendo interposição de recurso, transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
”

Em suas razões recursais (ID. 329515000), a parte apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
alegando ausência de fundamentação suficiente quanto aos argumentos apresentados na contestação, especialmente no que tange à impugnação da veracidade do comprovante de caução.

Sustenta, ainda, preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual da parte autora, por entender que não há relação jurídica que justifique a sua inclusão no polo passivo da demanda.

No mérito, alega a existência de incidente de falsidade documental que não foi adequadamente apreciado e reafirma que o documento juntado pela autora para comprovar o pagamento da caução é inidôneo.

Afirma também que não restou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, razão pela qual requer o reconhecimento da total improcedência da demanda. Por fim, imputa à apelada conduta temerária, postulando a condenação desta por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 329515005), nas quais refuta todos os argumentos da apelante, defendendo a correção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

Reafirma que o valor da caução foi devidamente comprovado, que inexistem vícios processuais ou nulidades a serem reconhecidas, e que o conjunto probatório respalda o acolhimento integral da pretensão deduzida na exordial, especialmente diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado
- ID. 329515002
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

INES MARTINS CARDOSO

APELADOS:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Restituição de Caução, julgou procedente o pedido formulado por MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA., condenando a ré à devolução do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária e juros de mora legais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a parte autora comprovou ter prestado caução em dinheiro no início da relação locatícia, que perdurou de abril
de 2014 até maio de 2021, e que, encerrada a locação e inexistindo prova de descumprimento contratual ou de danos ao imóvel, fazia jus à restituição integral do valor caucionado.

Assentou, ainda, que a ré não apresentou prova suficiente para afastar o direito postulado, limitando-se a alegar falsidade do comprovante sem requerimento processual formal ou produção efetiva de prova nesse sentido.

Passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

I - PRELIMINAR

Da alegação de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional e ausência de fundamentação

Sustenta a parte apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a prestação jurisdicional foi incompleta, notadamente porque o Juízo a quo teria deixado de enfrentar teses relevantes veiculadas na contestação, em especial no que tange à autenticidade do comprovante de caução apresentado pela parte autora e à inexistência de relação jurídica entre as partes que justificasse a sua responsabilização na presente demanda.

Todavia, tal alegação não prospera.

Com efeito, a sentença impugnada (ID. 329514992), ao examinar os autos, delimitou com clareza os pontos controvertidos da demanda e os enfrentou à luz das provas produzidas.

Após relatar os termos da petição inicial, contestação, réplica, audiência de instrução e alegações finais, o magistrado consignou expressamente que o conjunto probatório demonstrava o cumprimento integral das obrigações contratuais pela parte autora, ressaltando que a requerida não apresentou prova robusta capaz de infirmar a veracidade do comprovante de pagamento da caução, tampouco demonstrou a existência de débitos locatícios ou danos ao imóvel que pudessem justificar a retenção da quantia.

É certo que a ré, ora apelante, sustentou em sua contestação (ID. 92825962) a falsidade do comprovante de transferência bancária apresentado pela autora como prova do pagamento da caução.

No entanto, limitou-se a tal alegação em sede defensiva, sem promover a instauração formal de incidente de falsidade, na forma do art. 430 do CPC, o qual exige requerimento próprio, com indicação precisa do documento impugnado e a exposição dos motivos de sua falsidade
.
Ademais, é ônus da parte que suscita a falsidade apresentar elementos mínimos que indiquem a inidoneidade do documento, o que não ocorreu nos autos.

A alegação genérica de falsidade, desacompanhada da instauração do incidente e da produção de provas hábeis a infirmar o conteúdo do documento, não impõe ao magistrado o dever de instaurar de ofício o incidente, tampouco configura omissão apta a ensejar nulidade da sentença.

Nesse ponto, o julgador deixou claro que considerou a prova documental juntada pela parte autora (comprovante de caução) suficiente para amparar a procedência do pedido, especialmente diante da ausência de impugnação eficaz ou demonstração de qualquer vício capaz de invalidar o documento.

Outrossim, quanto à alegada ilegitimidade passiva, também suscitada pela ré em contestação, a sentença, embora não tenha utilizado expressamente esse rótulo jurídico, a enfrentou de forma implícita e suficiente, ao reconhecer que a parte ré era a proprietária do imóvel objeto da locação e destinatária do valor pago a título de caução, sendo, portanto, legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O relatório da sentença menciona que as partes celebraram contrato de locação, que perdurou até maio de 2021, e que a autora notificou a ré quanto ao encerramento contratual, evidenciando a relação jurídica locatícia existente entre elas.

Cumpre lembrar que a fundamentação das decisões judiciais não exige exaurimento ou enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que o julgador explicite de modo claro e coerente os
fundamentos que o levaram à conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou ausência de motivação apta a comprometer a validade da sentença, a qual se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com os elementos dos autos e as normas processuais aplicáveis.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

1.2 –
Da alegação de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual

A apelante sustenta, ainda em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que não celebrou diretamente contrato de locação com a parte autora, tampouco recebeu o valor caucionado, o que, segundo afirma, afastaria sua responsabilidade na devolução da quantia objeto da presente ação.

Aduz, ainda, a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que inexistiria resistência válida à pretensão da parte autora, considerando a suposta inexistência de relação jurídica entre as partes.

Não merece acolhimento a preliminar.

Conforme nos ensina Humberto Theodoro Júnior, (
in, Curso
de Direito Processual Civil, Vol. I. Editora Forense - 52ª ed. - p. 78), "legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão".

Observada a teoria da asserção, a legitimidade da parte deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que indica que o contrato de locação foi firmado com
a
requerid
a, ora apelante, com intermediação de

administradora
que atuou como
sua
representante.

Certo é que a comprovaç
ão da responsabilidade ou não da
apelante a respeito dos eventos narrados na peça de ingresso se trata de questão meritória, devendo ser analisada como tal e que, a depender do conjunto probatório, poderá levar à procedência ou improcedência do pedido inicial.

Por outro lado, as questões específicas constantes da narrativa da inicial revelam que
a requerida
possui, sim, legitimidade para responder pela ação, frente aos efeitos a que está sujeito pelo pedido inicial formulado.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora narra, e demonstra por meio de documentos juntados à exordial (ID. 70282026), que celebrou, em 28 de abril de 2014, contrato de locação de imóvel não residencial situado na Rua Antônio
Hortolani
, nº 151-W, Centro, Tangará da
Serra-MT
, sendo a ora apelante, INÊS MARTINS CARDOSO, identificada como proprietária do imóvel e locadora no referido ajuste.

A caução no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) foi exigida no ato da contratação, conforme expressamente previsto na cláusula SEGUNDA, §1º, do contrato (ID. 329512863).

Embora a apelante alegue não ter recebido o valor da caução, verifica-se que a relação jurídica foi constituída em seu nome, como proprietária do bem locado, razão pela qual eventual atuação de terceiros na administração do imóvel não tem o condão de excluir sua legitimidade passiva, nos termos do que dispõe o art.
679
do Código Civil, segundo o qual:

“
Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra
este
ação
pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções
.”

No caso dos autos, a eventual atuação de terceiros (seja imobiliária, preposto ou administrador) na formalização do contrato ou no recebimento da caução não afasta o fato de que a obrigação foi constituída em nome da apelante, enquanto titular do imóvel e beneficiária da caução como garantia locatícia.

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso
análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. DANOS DECORRENTES DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. OUTORGA DE MANDATO PARA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DA IMOBILIÁRIA
. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. - As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, ou seja; em abstrato, a partir do alegado pela parte requerente na peça inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória -
O proprietário do imóvel e mandante é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do contrato de locação firmado em seu nome pelo mandatário
- O dano moral indenizável é aquele em que há ofensa a atributo essencial da personalidade humana, de maneira que meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral - A cobrança indevida e a recusa de devolução de caução configuram meros aborrecimentos e não geram danos morais. (TJ-MG - AC: 10000170948889002 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)
– Grifo Nosso

Importante destacar, ainda, que a caução prestada pela parte autora teve como destinação última a garantia dos interesses da locadora, ora apelante, e não de eventual administrador ou preposto, que atuou como intermediário na gestão do contrato.

Assim, eventual relação jurídica entre a apelante e terceiros não é oponível à parte autora, cabendo à proprietária do imóvel, na condição de mandante, acionar regressivamente o administrador, caso entenda que este agiu em desc
onformidade com suas instruções.

Quanto à alegação de ausência de interesse processual, igualmente não subsiste. A parte autora demonstra ter buscado extrajudicialmente a devolução da caução ao final do contrato de locação, sem sucesso. A recusa da requerida — expressa na contestação, inclusive — caracteriza resistência à pretensão e, portanto, justifica a necessidade de tutela jurisdicional, preenchendo os requisitos do interesse de agir.

Dessa forma, presentes a legitimidade passiva da ré e o interesse processual da parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar.

1.3 –

Da alegação de falsidade documental e da inidoneidade da prova da apelada

A apelante sustenta, no mérito, que o comprovante de transferência bancária apresentado pela parte autora, a título de caução locatícia, seria inverídico, por não corresponder a qualquer pagamento feito em seu favor, o que, a seu ver, comprometeria a higidez da prova do fato constitutivo do direito alegado na petição inicial.

Não assiste razão à apelante.

Como dito anteriormente, a simples alegação genérica de falsidade, desacompanhada de elementos mínimos que justifiquem a instauração do incidente previsto no art. 430 do CPC, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade que recai sobre os documentos regularmente juntados aos autos, especialmente quando se trata de documento que, à primeira vista, apresenta aparência de autenticidade e coerência com os demais elementos probatórios constantes do processo.

No caso concreto, a apelante fundamenta sua alegação de falsidade unicamente no fato de constar, no extrato de transferência, a informação “CLIENTE INES MARTINS CARDOSO”, mesmo não reconhecendo como sua a conta bancária destinatária da quantia transferida.

Referido comprovante foi inicialmente juntado de forma parcial na exordial (ID. 329512867) e, posteriormente, apresentado em sua versão integral sob o ID. 329514905.

Ocorre que, foi amplamente demonstrado nos autos que a referida transferência bancária se destinou à conta de titularidade de SUED STHERSER BEZERRA, sócio da empresa ALUG – Administradora de Bens LTDA, responsável pela gestão do contrato de locação firmado entre autora e ré.

Tal fato foi confirmado expressamente pelo próprio administrador, em sede de oitiva de testemunha, durante a audiência de instrução (ID. 329514973), ocasião em que confessou ter recebido o valor da caução, embora tenha afirmado que o montante não foi posteriormente repassado nem à autora nem à ré, em razão de suposta falência da administradora.

Corrobora ainda mais essa versão a resposta encaminhada pelo Banco do Brasil (ID. 329514981), a qual, em atendimento ao ofício expedido pelo juízo de origem, confirmou que a conta indicada no comprovante de pagamento pertence, de fato, a SUED STHERSER BEZERRA, CPF nº 345.159.841-87, e ARLETE SPACK BEZERRA, CPF nº 626.494.002-00, ambos vinculados à empresa administradora da locação.

Diante desse conjunto probatório, torna-se evidente que a menção ao nome da ré como “CLIENTE” do extrato bancário não se refere ao titular da conta ou ao efetivo recebedor do valor, mas sim a campo descritivo preenchido no momento da operação pela própria parte autora, para identificação da finalidade da transferência, prática comum e amplamente conhecida no cotidiano bancário.

Trata-se, portanto, de informação acessória e irrelevante para fins de aferição da titularidade da conta, não sendo hábil a infirmar a idoneidade do comprovante nem a sustentar, por si só, qualquer vício de falsidade.

Dessa forma, não há que se falar em falsidade documental nem em inidoneidade da prova apresentada pela parte autora, sendo manifesta a inocuidade da arguição recursal nesse ponto, razão pela qual rejeito a tese ventilada.

MÉRITO

2.1.
Da
tese de
improcedência do pedido ante a alegada ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora

A apelante sustenta, ainda, que a sentença recorrida deve ser reformada porque a parte autora não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o efetivo pagamento do valor de R$ 4.500,00 a título de caução, o que, a seu ver, impediria o acolhimento da pretensão de restituição formulada na petição
inicial.

Não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora cumpriu integralmente o seu encargo probatório, ao instruir a inicial com cópia do contrato de locação firmado com a ré (ID. 329512863), no qual consta expressamente, na cláusula SEGUNDA, §1º, a exigência de caução no valor de R$ 4.500,00, prestada em espécie no início da locação.

Além do contrato, a autora juntou comprovante de transferência bancária compatível com o valor pactuado, datado de
maio
de 2014, em coincidência com o início da relação locatícia (ID. 329512867
e
329514905).

Tal documento, conforme já analisado em tópico anterior, guarda congruência com os demais elementos dos autos, foi confirmado por prova testemunhal colhida em juízo e ratificado pela resposta oficial do Banco do Brasil, que atestou a titularidade da conta indicada em nome do sócio da empresa responsável pela administração do imóvel locado.

Ademais, o próprio administrador da locação, SUED STHERSER BEZERRA, em depoimento prestado em audiência (ID. 329514973), confirmou expressamente ter recebido o valor da caução da parte autora, declarando que o montante não foi restituído, tampouco repassado à ré, por circunstâncias relacionadas à alegada falência da empresa ALUG – Administradora de Bens Ltda.

Tal confissão, feita em juízo, não foi impugnada pela apelante de forma eficaz, nem acompanhada de qualquer elemento que infirmasse a existência do vínculo contratual ou da obrigação de restituição da caução ao final da locação.

Importa destacar, ainda, que a ré não comprovou a existência de qualquer débito contratual, dano ao imóvel ou descumprimento de cláusula que autorizasse a
retenção da garantia prestada, o que atrai a aplicação direta do disposto no art. 38,
§ 2º
, da Lei nº 8.245/91, segundo o qual:

“
§ 2º A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.
"

Não havendo nos autos qualquer indicativo de que o imóvel foi devolvido em condições inadequadas, tampouco de que a parte locatária deixou de cumprir obrigações contratuais, impõe-se a conclusão de que a autora faz jus à restituição integral da quantia caucionada, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A improcedência do pedido, como pretende a apelante, requereria prova robusta em sentido contrário, capaz de afastar a presunção de veracidade decorrente dos documentos apresentados e das declarações prestadas em juízo, o que, evidentemente, não ocorreu nos autos.

Assim, a prova produzida nos autos é suficiente, coerente e apta a demonstrar o fato constitutivo do direito da parte autora, não havendo que se falar em ausência de comprovação ou em cerceamento do contraditório.

Rejeito, pois, a alegação de improcedência da demanda.

2.2.

Da alegação de litigância de má-fé da parte autora

A apelante requer a condenação da parte autora por litigância de má-fé, sob o argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos ao apresentar comprovante de transferência bancária supostamente inverídico, com o objetivo de obter vantagem indevida.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Não se verifica, nos autos, qualquer conduta apta a caracterizar litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do CPC. A autora instruiu a inicial com documentação compatível com a narrativa fática, inclusive contrato de locação firmado com a ré e comprovante de transferência bancária referente ao valor da
caução, posteriormente confirmado por meio de prova testemunhal e resposta oficial do Banco do Brasil.

A mera inserção do nome da ré
como “CLIENTE” n
o extrato de pagamento não traduz conduta dolosa, tratando-se de campo preenchido livremente pelo emitente da operação bancária, como identificador da finalidade da transação. Ademais, a própria instituição financeira confirmou que a conta bancária era de titularidade do administrador do contrato, que, em juízo, reconheceu ter recebido o valor.

Inexistindo prova de intenção deliberada da parte autora em induzir o juízo a erro ou de distorção consciente dos fatos, a penalidade por má-fé deve ser afastada, sob pena de banalização da norma sancionatória processual.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor anteriormente fixado
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025